Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATOS DE TELEFONIA. RENEGOCIAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de autos eletrônicos, as peças obrigatórias são dispensadas, com espeque no § 5o do art. 1017 do CPC. Precedentes. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.

2. O agravante expõe fato e fundamentos jurídicos trazendo as razões do desacerto da inversão do ônus da prova. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar trazida em contrarrazões rejeitada.

3. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que aplicou à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, transitou em julgado.

3.1. Precluso o acórdão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não é possível a sua rediscussão. Precedentes. Recurso conhecido em parte.

4. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

5. No caso específico dos autos, verificado que a agravada tem dificuldade em demonstrar se houve ou não readequação do contrato realizada por meio telefônico e inexistente impedimento para que agravante demonstre se houve ou não tal fato, resta clara a hipossuficiência técnica por parte da agravada a permitir a inversão do ônus da prova.

6. As peculiaridades do caso e a hipossuficiência do consumidor justificam a inversão concedida pela decisão agravada.

7. Preliminares deduzidas em contrarrazões rejeitadas. Suscitada, de oficio, preliminar de preclusão. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.